Tribunal: TJMT
Processo: 0005866-09.2014.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE ALVES FERREIRA - CPF: 730.379.401-82 (RECORRIDO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SALÁRIO MATERNIDADE – AUSÊNCIA DE REPASSE - DANO MORAL CONFIGURADO -

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inobstante o regime de contratação da autora ser temporário ou efetivo, a Fazenda Pública não pode recusar ao pagamento do pretendido auxílio-maternidade, eis que devido às servidoras, independentemente de seu regime de contratação.

2.

O Supremo Tribunal Federal, já pacificou o entendimento no sentido de que,
“as gestantes, independente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou tratadas temporariamente, fazem jus a licença-gestante e, portanto, á estabilidade provisória, nos termos dos artigos 7º, XVIII, da CF e artigo 10, II, b, do ADCT”.

3.

A privação das verbas de salário-maternidade, que seriam destinadas ao bem estar de seu filho, direito este assegurado pela Constituição Federal, gera situação de desconforto, estresse e angústia, caracterizadoras do dano moral indenizável.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inaugural para condenar o requerido ao pagamento de salário-maternidade, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data do parto (em 06/01/2014) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a manifestação ministerial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020